Tribunal: TJSP
Processo: 1116027-50.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Sentença de procedência que comporta reforma. Inocorrência de prescrição. Prazo quinquenal. Preliminares de falta de documento indispensável à propositura da ação, cerceamento de defesa e interesse de agir rejeitadas. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objetos de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Fatos

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Sentença de procedência que comporta reforma. Inocorrência de prescrição. Prazo quinquenal. Preliminares de falta de documento indispensável à propositura da ação, cerceamento de defesa e interesse de agir rejeitadas. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objetos de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Responsabilidade civil não configurada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116027-50.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o23001
Apelação Cível 1116027-50.2017.8.26.0100
São Paulo
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S.a.
Juliana Pitelli da Guia
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial.
Sentença de procedência que comporta reforma.
Inocorrência de prescrição. Prazo quinquenal.
Preliminares de falta de documento indispensável à
propositura da ação, cerceamento de defesa e
interesse de agir rejeitadas. Oscilação na rede de
distribuição de energia elétrica. Danos aos bens
objetos de seguro. Laudo unilateral da seguradora.
Fatos
controvertidos.
Prejudicada
a
perícia.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Ausência de nexo causal. Responsabilidade civil não
configurada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença (fls. 591/595) que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento de danos,
julgou procedente o pedido, para o fim de condenar a ré ao pagamento de R$6.086,10
(seis mil e oitenta e seis reais e dez centavos), valor a ser atualizado conforme Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data do desembolso de cada
indenização pela autora e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês, desde a citação; bem como o pagamento das custas e despesas do processo e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa.
Inconformada, apela a parte ré alegando, preliminarmente:
cerceamento de defesa; inépcia da inicial, por não ter a autora trazido documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
essenciais à propositura da ação; falta de interesse de agir, vide ausência de
requerimento de ressarcimento pela via administrativa; e ilegitimidade passiva.
Quanto ao mérito, alega: cabimento da resolução normativa n° 414/2010 da ANEEL;
responsabilidade do usuário pelas instalações elétricas internas; excludente de
responsabilização civil; impossibilidade de inversão do ônus da prova; impugnação
dos laudos apresentados pela seguradora; e inexistência de comprovação do nexo
causal entre os danos e a suposta descarga elétrica. Requer, pois, seja o pedido da
apelada julgado totalmente improcedente (fls. 598/654).
Houve resposta (fls. 659/714).
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
Inicialmente, afastam-se as preliminares arguidas.
Não restou caracterizado o cerceamento de defesa.
Com efeito, o Código de Processo Civil adota o sistema do livre
convencimento motivado, no qual o órgão jurisdicional é o destinatário final das
provas produzidas, ficando a cargo do magistrado decidir pela necessidade de se
realizarem atos durante a fase instrutória e a pertinência da prova requerida.
Dessa forma, se os elementos presentes nos autos forem
considerados suficientes para formar o convencimento do D. Juízo, poderia ele
determinar a medidas de urgência e julgar a lide sem que isso implique em
cerceamento do direito de defesa.
Ademais, a realização de prova pericial seria prejudicada em
parte dos bens, vez que não informa a autora ter guardado os bens queimados por
suposta descarga elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tampouco há que se falar em inépcia da inicial por ausência de
documentos essenciais à propositura da ação, uma vez que a autora trouxe aos autos
comprovantes de pagamento dos bens dos segurados, assim como os respectivos
sinistros assegurando (fls. 72/73, 76/77, 87/88, 98/99 e 109/110), outrossim, que a
autora é parte legítima para a causa.
Ademais, registre-se que a necessidade de formulação de
requerimento na esfera administrativa, embora tenha notória relevância para o
enfrentamento do mérito (conforme se verá adiante), não se confunde com interesse
de agir enquanto condição para a propositura de ação judicial, de modo que tal fato
não impede o julgamento do presente pedido.
Nessa linha:
“No mais, não há como exigir o prévio exaurimento da
via administrativa para que seja a suposta lesão de
direito submetida ao crivo do Judiciário, motivo pelo
qual não merece prosperar a exigência de prova da
recusa administrativa.
Portanto, a extinção do feito por ausência de interesse
de agir calcada na falta de perseguição do recebimento
da via administrativa não pode ser acolhida, porquanto
tal procedimento não constitui requisito legal para a
propositura da ação de reparação de danos.” (TJSP;
Apelação Cível 1003683-96.2019.8.26.0637; Relator
(a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 17/02/2020)
Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se consolidou no sentido de que a seguradora que paga a indenização ao consumidor
lesado, sub-roga-se nos direitos dele, podendo valer-se de todas as regras previstas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA
POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-
ROGAÇÃO LEGAL DECORRENTE DE FURTO DE
VEÍCULO SEGURADO EM ESTACIONAMENTO -
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

DESPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELA
RÉ.
INSURGÊNCIA
DA
EMPRESA
ADMINISTRADORA
DO
ESTACIONAMENTO. (...) 2. Incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora -
que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
sociedade
empresária
administradora
de
estacionamento, local do furto de veículo segurado.
Precedentes do STJ. (...) 5. Recurso especial improvido.
(REsp no 1085178/RS, Min. Marco Buzzi, Quarta
Turma, j. 15/05/2014)
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Concluiu o
Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a
Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da
segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 desta Corte. (...) 3.- Agravo Regimental
improvido. (STJ, AgRg no AREsp 426017/MG, Min.
Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 10/12/2013)
Assim, os segurados da autora eram consumidores dos serviços
públicos de fornecimento de energia elétrica prestados pela ré. A autora realizou o
pagamento da indenização securitária e, portanto, sub-rogou-se em todos os direitos e
ações que competiam aos segurados, nos termos do artigo 786 do Código Civil,
incluindo-se aqueles previstos no Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, aplicável ao caso o prazo prescricional de cinco anos
previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor para a reparação de danos
causados pelo fato do serviço. Nesse sentido:
Com efeito, ao contrário do que a ré sustenta, não
ocorreu o decurso do prazo prescricional, pois, como
bem ponderado pela autora (fls. 244/246), a
seguradora, após arcar com a indenização securitária,
sub-roga-se nos direitos do segurado, inclusive no que
tange ao prazo prescricional que, no presente caso, é
quinquenal, à luz do disposto no artigo 27, do Código
de Defesa do Consumidor. (TJSP; Apelação Cível
1011658-60.2017.8.26.0114; Relator (a): Sá Duarte;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 4a Vara; Data do
Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro: 23/10/2019)
No tocante à prescrição, na esteira da jurisprudência
predominante no Superior Tribunal de Justiça, a
seguradora, após arcar com a indenização securitária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sub-roga-se nos direitos do segurado, inclusive no que
tange ao prazo prescricional que, no presente caso, é
quinquenal, à luz do disposto no artigo 27, do Código
de Defesa do Consumidor. (TJSP; Apelação Cível
1007193-64.2018.8.26.0084; Relator (a): Sá Moreira de
Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1a Vara; Data
do
Julgamento:
11/02/2020; Data de Registro:
11/02/2020)
APELAÇÕES CÍVEIS Interposições contra sentença
que julgou extinta, com resolução do mérito, pela
prescrição, em relação a alguns segurados, e
procedente, em relação aos demais, a ação regressiva
de ressarcimento de danos. Inocorrência da prescrição.
Alguns acidentes em decorrência de descarga elétrica
(raio). Caso fortuito que é uma das excludentes da
responsabilidade
objetiva.
Seguradora
que
não
apresentou todas as apólices de seguro com os
produtos
cobertos.
Ausência
de
pedidos
administrativos, nos termos do artigo 204, da
Resolução da Aneel no 414/2010. Laudos produzidos
unilateralmente. Improcedência que se faz de rigor.
Sentença
reformada.
(TJSP;
Apelação
Cível
1017165-09.2018.8.26.0068; Relator (a): Mario A.
Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/11/2019; Data de Registro: 04/11/2019)
Os pagamentos da indenização aos segurados foram realizados
pela autora em 19/01/2015 (fl. 548), 23/01/2015 (fl. 549), 18/03/2014 (fl. 550),
26/11/2014 (fl. 551) e 27/01/2015 (fl. 552). Esta demanda foi ajuizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
04/06/2019. Logo, não houve prescrição da pretensão.

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.
Consta da petição inicial que a autora celebrou contrato de
seguro com Adélia Regina Volpato Cham, David Donizete Marineli Murari, Roberta
Leopoldino de Andrade Batista, Silvia Helena Pereira Silva e Alice Ferreira Silva (fl.
02), e que, em razão de eventos que provocaram oscilações elétricas, houve danos
aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis dos segurados, os quais
precisaram ser reparados ou substituídos. A autora requereu, assim, a condenação da
ré ao pagamento de R$6.086,10 (seis mil e oitenta e seis reais e dez centavos).
Respeitado o entendimento do ilustre magistrado, a sentença
merece reforma.
A caracterização da responsabilidade civil da ré independe da
configuração de conduta culposa, bastando que fiquem evidenciados os danos
alegados e o nexo de causalidade entre estes e a atividade por ela exercida.
Como leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: O Estado tem o
dever de exercer a sua atividade administrativa, mesmo quando perigosa ou
arriscada, com absoluta segurança, de modo a não causar dano a ninguém. Está
vinculado, portanto, a um dever de incolumidade, cuja violação enseja o dever de
indenizar independentemente de culpa (Programa de responsabilidade civil, 10a ed.,
São Paulo, Atlas, 2012, p. 258) (grifo não original).
Apesar disso, não existe prova produzida em contraditório
acerca da origem dos danos alegados, ônus que competia à autora (artigo 373, I, do
Código de Processo Civil).
A petição inicial foi instruída com aviso de sinistro, laudo
técnico, relatório e comprovante de pagamento do valor aos segurados nos quais há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicação de que os danos nos respectivos aparelhos eletrônicos resultaram de
oscilação de voltagem na rede elétrica.
Todavia, tais documentos são insuficientes para demonstrar o
nexo de causalidade entre a falha na rede elétrica e as avarias provocadas nos bens
dos segurados, tendo em vista que, embora confiram verossimilhança às alegações
constantes da petição inicial, são unilaterais.
E ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o ônus
da prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a perícia
no equipamento, porquanto referida prova técnica é que seria pertinente à
demonstração dos fatos alegados em defesa.
Não é possível presumir que qualquer dano de natureza elétrica
decorra necessariamente de responsabilidade da concessionária, já que diversas as
suas possíveis causas.
Atribuir à ré o ônus da prova, nessas circunstâncias, em que o
objeto de estudo restou prejudicado por ação da autora, importaria evidente prejuízo
ao direito de defesa, o que não se admite.
Nesse sentido:
Ação de indenização em regresso
prestação de
serviços
de
energia
-
danos
verificados
em
equipamentos de segurada sob o fundamento de
descarga e oscilação de energia a responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido nexo
causal não demonstrado perícia unilateral - sentença
de improcedência mantida
apelação não provida
(TJSP, Apelação no 1015254-98.2014.8.26.0068, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eros Piceli, 33a Câmara de Direito Privado, j.
07/03/2016) (grifo não original).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos materiais movida pela
seguradora
em
face
da
fornecedora

Fatos
controvertidos em resposta Ausência de prova cabal
a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos
dos
segurados

Conclusões
unilaterais

Concessionária não notificada para a apuração dos
fatos na esfera administrativa Resolução 414/2010 da
ANEEL
Nexo de causalidade não demonstrado
Sentença
reformada.
Apelação
provida.
(TJSP;
Apelação Cível 1007193-64.2018.8.26.0084; Relator
(a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/02/2020;
Data de Registro: 11/02/2020)
SEGURO RESIDENCIAL
Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face da responsável pela
reparação do dano julgada procedente
Danos
elétricos
em
equipamentos
dos
segurados

Preliminares afastadas com acerto Cerceamento de
defesa não reconhecido Concessionária que não foi
notificada validamente para apuração dos fatos na via
administrativa
Ausência de prova convincente da
causa dos danos e do nexo causal entre eles e o
fornecimento
da
energia
elétrica

Pretensão
regressiva que se tem por improcedente Apelação
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1002955-12.2019.8.26.0037; Relator (a): Sá Duarte;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araraquara - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
20/10/2017;
Data
de
Registro:
06/02/2020)
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AÇÃO
IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE
ENTRE
A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE
PRETENDE VER INDENIZADO - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO ÔNUS
DA PROVA DO AUTOR SENTENÇA MANTIDA -
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJSP; Apelação Cível
1004462-39.2017.8.26.0114;
Relator
(a):
Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento:
03/02/2020;
Data
de
Registro:
04/02/2020).
Ressalta-se, ademais, inexistir qualquer notícia de que a
seguradora tenha comunicado administrativa e contemporaneamente a concessionária
sobre os fatos ocorridos, nos termos do art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a
fim de que pudesse avaliar os danos alegados e a real situação técnica da rede elétrica
interna, providência que, embora não seja condição para o ajuizamento da ação, era
essencial para oportunizar à requerida a participação na apuração do ocorrido.
Assim:
SEGURO RESIDENCIAL
Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face da responsável pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparação do dano julgada improcedente
Dano
elétrico
em
equipamentos
da
segurada

Concessionária que não foi notificada validamente
para apuração dos fatos na via administrativa

Ausência de prova convincente da causa do dano e do
nexo causal entre ele e o fornecimento da energia
elétrica
Apelação não provida. (TJSP; Apelação
Cível
1002306-42.2019.8.26.0168;
Relator: Sá
Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 03/03/2020).
Destarte, não evidenciado o nexo de causalidade entre os danos
nos equipamentos segurados e as anomalias na tensão da rede de distribuição elétrica,
impunha-se a improcedência do pedido formulado na petição inicial.
De rigor, portanto, a inversão do ônus de sucumbência,
condenando-se a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, ora fixados em 13% sobre o valor atualizado da causa, já
considerado o trabalho adicional desempenhado nesta fase recursal.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora